Tribunal: TJES
Processo: 5003605-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003605-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5003605-56.2023.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, visando sanar erro material contido no v. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em relação aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento, em síntese, que o embargado/recorrido não constituiu advogado para a defesa de seus interesses durante a instrução processual, pelo que, a condenação em honorários sucumbenciais restou indevida.

O embargado, a despeito de intimado, não apresentou contrarrazões (certidão de
id8265469
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando os autos, tenho que assiste razão a embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, verifico singelo erro material na redação do dispositivo do acórdão no que tange à condenação da recorrente/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Segundo a regra processual expressamente estabelecida no Código de Processo Civil, nos termos do art. 85, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, os honorários pertencem ao advogado, pelo que, considerando que na hipótese em apreço não consta advogado habilitado nos autos durante a instrução processual, somente vindo a constituir patrono após a prolação do acórdão (
id7836373
), de fato, descabe a fixação de verba honorária.

Registre-se, que o erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado. É o caso!

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id

7886049
)
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de corrigir o erro material contido no Acórdão embargado, apenas e tão-somente para
suprimir a condenação em honorários sucumbenciais
, nos termos das considerações acima expendidas, mantendo-se incólume os demais termos do v. Acórdão.

Intimem-se.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)